Tribunal: TJPA
Processo: 0007654-71.2014.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007654-71.2014.8.14.0005

RECORRENTE: DIEMISSON JOSE DE SOUSA ARAUJO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CONSULTA A CELULAR DE ADOLESCENTE. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INDUZIMENTO DE TESTEMUNHA NÃO DEMONSTRADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, pela prática de tentativa de homicídio. A defesa sustenta nulidade das provas obtidas por meio da consulta ao celular de um adolescente, nulidade do depoimento da vítima e ausência de indícios de autoria, requerendo a impronúncia. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a consulta ao celular de um adolescente, sem mandado judicial, gera nulidade das provas colhidas; (ii) saber se os depoimentos das vítimas e das testemunhas são suficientes para manter a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A consulta ao aparelho celular do adolescente foi legítima, haja vista a fundada suspeita de que o dispositivo continha informações sobre o paradeiro do acusado, situação que autoriza a busca pessoal sem mandado, conforme o art. 240, § 2º, do CPP. Assim, não há que se falar em nulidade das provas.

5. O depoimento da vítima foi coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, inexistindo demonstração de induzimento por parte do Ministério Público.

6. A prova da materialidade decorre dos laudos médicos e dos depoimentos colhidos em juízo. Os indícios de autoria estão demonstrados pelos relatos das vítimas e das testemunhas, que apontaram o acusado como autor dos disparos.

7. Dessa forma, presentes a materialidade e os indícios de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CPP, arts. 240, § 2º, e 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

DIEMISSON DE SOUSA ARAÚJO, inconformado com a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, interpõe o presente recurso em sentido estrito.

Aduz o recorrente que os policiais teriam obtido informações através de consulta ilegal ao celular de um adolescente, sem autorização judicial prévia, alegando nulidade nos referidos depoimentos, nulidade do depoimento da vítima Maria Isis e ausência de indícios suficientes de autoria, pugnando por sua impronúncia.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-27865836.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao conselho de sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

In casu
, a materialidade e a autoria delitivas se constatam diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, bem como diante dos documentos acostados aos autos.

Quanto à alegação de nulidade das provas, vejamos.

É válida a busca pessoal quando há suspeita concreta e objetiva, como se deu no presente caso em que o adolescente Daniel Batista Lemos era muito próximo do recorrente. A medida era necessária diante da natureza grave da infração, tentativa de homicídio contra duas vítimas, e da possibilidade de se obter a localização do ora recorrente mediante informações do referido adolescente. Ademais, a norma legal autoriza a busca pessoal sem mandado, sempre que houver fundada suspeita de que a pessoa porte arma proibida ou objeto relacionado ao crime, hipótese plenamente configurada no presente caso. A suspeita de que Daniel detinha informações sobre o paradeiro de DIEMISSON legitimou a abordagem, eis que na comunidade todos sabiam da estreita relação deste com o ora recorrente. O aparelho foi consultado apenas com a finalidade de localizar o acusado.

Afasto, portanto, a preliminar de nulidade nos depoimentos dos policiais, eis que as
informações obtidas através de consulta ao celular do adolescente DANIEL, obedeceu aos ditames do art. 240, § 2º, do CPP.

No que pertine à alegação de nulidade por induzimento pelo Ministério Público das respostas da vítima Maria Isis, não merece ser acolhida. A referida vítima, em suas declarações em juízo, apresentou um relato coerente e harmônico com os demais elementos de prova. Ademais, suas afirmações apontaram o recorrente como o autor dos disparos, tendo descrito de forma detalhada a abordagem e o contexto do crime, não havendo que se falar em induzimento no reconhecimento do réu.

Ambas as vítimas afirmaram em juízo que o acusado estava em uma motocicleta, desceu armado e passou a efetuar diversos disparos na direção dos ofendidos, que só não resultaram em morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Sendo assim, a materialidade resta comprovada por meio dos depoimentos colhidos e prontuário médico da vítima Silvio Odair, id-29207588, em que se identifica ferimento por arma de fogo com fratura de fêmur. Os indícios de autoria, por sua vez, restam comprovados diante dos relatos das vítimas em sede policial e em juízo, bem como das testemunhas.

A vítima Silvio Odair afirmou que o acusado já tentou contra a sua vida por três vezes, sempre com o mesmo modo de agir, na garupa de uma moto e portando arma de fogo. Que teve um relacionamento com a mãe do acusado e respondeu a crime de violência doméstica. Afirmou que o acusado apresentava um comportamento valente e agressivo.

A vítima Maria Iris Sales da Silva relatou que estava voltando para casa com seu companheiro, Silvio Odair Batista Pereira, ocasião na qual se depararam com o acusado em uma motocicleta. Relatou que o acusado pulou da garupa da moto, ao mesmo tempo em que começou a atirar contra eles. Que um dos tiros acertou sua perna esquerda. Que o seu companheiro já foi padrasto do acusado e, por isso, existiam desavenças anteriores entre eles.

O investigador da Polícia Civil, Dates Brito da Silva Junior, relatou que somente tomou conhecimento dos fatos no dia seguinte, tendo em vista que participou das diligências para localizar o acusado. Afirmou que as vítimas reconheceram o acusado como o autor dos disparos.

Diante de tais considerações, tenho que
a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“(...). 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
.” RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(TJPA - 2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Desta forma, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, pelo que afasto o pleito do ora recorrente quanto a sua reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/11/2025